Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-95.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-95.2024.8.14.0064

APELANTE: CREUZA PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra julgamento monocrático que conheceu e negou provimento a apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ao reconhecer a prescrição decenal do direito de ação referente a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. Pretensão de correção dos valores depositados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional é de dez anos, com início na data em que o titular tiver ciência dos desfalques e suas consequências.
4. No caso concreto, o saque das cotas do PASEP ocorreu em 07/01/2004, presumindo-se, portanto, que a ciência do valor e de eventual prejuízo também se deu nessa data.
5. A alegação de que somente em 01/11/2023 teria tido ciência dos desfalques não foi comprovada por prova robusta nos autos.
6. A decisão embargada examinou expressamente a aplicação da tese do Tema 1.150 do STJ, afastando-a diante da ausência de comprovação da ciência superveniente.
7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir o mérito da causa por meio de recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do STJ exige prova concreta de que a ciência dos desfalques em conta do PASEP ocorreu em momento posterior ao saque. 2. Presume-se que a ciência do prejuízo se dá na data do saque integral, salvo demonstração robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Creuza Pereira dos Reis
, contra Julgamento Monocrático de ID nº 24331184, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu/PA nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A., em que pleiteia a correção dos valores vinculados à conta PASEP, além de indenização por danos morais.

Na origem, a Autora requereu o recebimento dos valores das quotas do PASEP depositados na conta da autora no Banco do Brasil.

O Juízo de 1º grau, ao proferir a sentença, considerou que o prazo prescricional decenal começou a contar na data do saque, em 07/01/2004, quando a autora tomou ciência do dano. Assim, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

- DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos contas, ACOLHO a preliminar de prescrição e JULGO EXTINTA a ação movida por CREUZA PEREIRA DOS REIS em face de Banco do Brasil S/A, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC.

Rejeito o pedido contraposto de condenação a litigância de má-fé.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários advocatícios do patrono da parte requerida, que fixo em 15% sobre o valor da causa, corrigido do ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, esclarecendo que estas verbas de sucumbência somente poderão ser exigidas da parte vencida, se demonstrada a possibilidade de fazê-lo, nos termos do §3º, do artigo 98, do CPC, pois se trata a parte vencida de beneficiária da gratuidade de justiça.

Não havendo outras pendências, providencie a baixa do presente feito, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe, observando se o caso o quanto dispõe o artigo 1098, §5º das NSCGJ), intimando-se pelo necessário.

Irresignada, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando que só teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e a microfilmagem em 01/11/2023, sendo este o termo inicial adequado para a contagem da prescrição. Dessa forma, aduz que não está prescrita a sua pretensão e requer a anulação da sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23083993.

Em Decisão proferida pelo Desembargador Relator
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 487, inciso II, do CPC, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PARTE DISPOSTIVA
Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inconformada,
Creuza Pereira dos Reis
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão incorreu em contradição e omissão, ao desconsiderar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às ações que visam à reparação por desfalques em contas do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular do direito subjetivo violado tiver ciência dos desfalques e suas consequências.

Argumenta que, embora o saque das cotas tenha ocorrido em 2004, a ciência dos desfalques só se deu em 01/11/2023, data em que obteve os documentos que evidenciaram a falha na prestação do serviço. Requer, assim, a reforma da decisão embargada ou, que sejam sanadas as omissões e contradições para fins de prequestionamento.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração oposto.

O presente feito

foi
redistribuído
, nos termos do art. 31, §1º, I do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de matéria de Direito Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que a decisão incorreu em contradição e omissão, ao desconsiderar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às ações que visam à reparação por desfalques em contas do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular do direito subjetivo violado tiver ciência dos desfalques e suas consequências.

Argumenta que, embora o saque das cotas tenha ocorrido em 2004, a ciência dos desfalques só se deu em 01/11/2023, data em que obteve os documentos que evidenciaram a falha na prestação do serviço

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Ao contrário, o julgado fundamentou de maneira clara e coerente o reconhecimento da prescrição, à luz dos elementos constantes dos autos, vejamos:

O c. STJ aprovou a seguinte tese no Tema 1.150 (Recurso Especial Nº 1.895.936, julgado em 13/09/2023): i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

Assim, resta nítido que o referido tema qualificado do STJ assentou que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de 10 (dez) anos, por ter natureza indenizatória, regendo-se pelo art. 1º do Decreto nº 20.910 /32, contado a partir da data em que a parte autora tomou ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em tela, restou incontroverso nos autos que a apelante realizou o saque integral da conta vinculada ao PASEP em 07/01/2004, tomando neste momento ciência dos supostos desfalques realizados na sua conta individual ao PASEP.

Assim, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o direito do autor prescreveu em janeiro de 2014, posto que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é data da ciência dos desfalques, neste caso, a data do saque.

Nesse contexto, considerando o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, o prazo decenal para propositura da ação se encerrou há 11 anos. Dessa forma, a demanda foi proposta intempestivamente, estando configurada a prescrição.

(...)

Ainda que a embargante sustente o descabimento da prescrição com base no Tema 1.150 do STJ, tal argumento já foi devidamente considerado e afastado na decisão ora impugnada. A aplicação da referida tese depende da demonstração concreta de que o titular do direito somente teve ciência dos alegados desfalques em momento posterior, o que não restou comprovado de forma inequívoca nos autos.

A alegação de que só em 01/11/2023 a embargante teve acesso aos extratos e documentos reveladores da suposta lesão é insuficiente para afastar a presunção legal de que o saque das cotas do PASEP, ocorrido em 2004, foi realizado com pleno conhecimento do valor disponibilizado e, por consequência, do suposto prejuízo. A jurisprudência dominante entende que a ciência dos desfalques ocorre, via de regra, no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025